Tribunal: STF
Processo: Rcl 63231
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 23.10.2023, por Construtora Metrocasa S/A contra acórdão proferido pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000370-55.2022.5.02.0051, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “ (...) VÍNCULO DE EMPREGO



    Insurge-se a reclamada contra o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes.



    A reclamante alegou na prefacial que prestou serviços para a ré no período de 27 de junho de 2021 a 19 de fevereiro de 2022, sem ser registrada.



    A reclamada defendeu-se afirmando que a reclamante nunca foi sua empregada. Asseverou que firmou Contrato Particular de Prestação de Serviços de Consultoria Especializada, ‘onde restou estabelecido que a Contratada (na exordial denominada Reclamante) prestaria à Contratante (ora Reclamada), consultoria técnica especializada em promoção de vendas, marketing direto e atividades operacionais relativas para intermediação de venda de imóveis próprios da Metrocasa’. Afirmou que a reclamante era sócia de pessoa jurídica e não trabalhou com os requisitos do artigo 3º da CLT.



    Neste contexto, competia à recorrente comprovar que a prestação de serviços da autora ocorreu sem subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade, encargo processual do qual não se desincumbiu.



    Na audiência o preposto da ré disse que ‘a reclamante era consultora de vendas, prestando serviços na sede da empresa, mas não sabe se diariamente’.



    A testemunha da reclamante informou que ‘trabalhou para a reclamada de setembro de 2021 a fevereiro de 2022 como corretora; que não foi registrada, sendo que a reclamada abriu CNPJ; que trabalhava na sede da reclamada, juntamente com a reclamante, de domingo a domingo, sendo que ambas vendiam apartamentos’.



    A testemunha da ré, por sua vez, disse que ‘presta serviços para a reclamada há 2 anos, sendo que leva clientes até a reclamada para comprar apartamentos; que só comparece na sede para mostrar o decorado; que lembra vagamente do nome da reclamante e acredita que esta fazia o mesmo trabalho; que talvez tenha encontrado com a reclamante em alguma ocasião’.



    Como se vê dos depoimentos colhidos em audiência, a testemunha da ré sequer conhecia a reclamante, não se prestando, assim, a comprovar que a autora laborou sem os requisitos do artigo 3º da CLT.



    É evidente, ainda, que a prestação de serviços da autora estava integrada ao sistema corporativo da ré, atuando em sua atividade-fim (contrato social - ID. 76b5d60), com habitualidade, pessoalidade e mediante remuneração, como comprovado pelo depoimento da testemunha da recorrida.



    Pontuo que o só fato de a autora ter uma firma individual não torna o seu trabalho autônomo. Este fato isolado não altera a realidade da relação havida entre as partes e que foi ‘maquiada’ pela ré.



      A situação presente, na verdade, se repete com constância: trata-se de empresas que admitem trabalhador para atuar em atividade ligada às suas, não o registra, e em defesa alegam autonomia, com a clara finalidade de fraudar a legislação trabalhista.



    Não se pode olvidar do princípio da primazia da realidade, que vigora no direito do trabalho, fazendo prevalecer o conteúdo sobre a forma e aparência. As normas atinentes à relação de emprego são de ordem pública, e não podem ser derrogadas pela vontade das partes. A relação de emprego é regida, e protegida, pela CLT (artigo 3º) e pela Constituição Federal (artigo 7º, I).



    Assim, correto o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes.



    Observo, por fim, que a reclamada não impugnou especificamente as parcelas contratuais e rescisórias deferidas na sentença de origem.



    Por esses motivos nego provimento ao apelo” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    Opostos embargos de declaração por Construtora Metrocasa S/A, foram rejeitados (fls. 7-9, e-doc. 4).



    Contra esse acórdão Construtora Metrocasa S/A interpôs recurso de revista, sem decisão quanto à sua admissibilidade, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região.



      2. Na presente reclamação, a Construtora Metrocasa S/A afirma ser “empresa do ramo de construção civil que desenvolve, basicamente, atividades de construção de edifícios com unidades para moradia de pessoa de baixa renda, denominadas de habitações de interesse social. [e que] após aprovação de projetos e obtenção de licenças, são lançadas à venda as unidades com os inventivos e subsídios previstos no Programa Minha Casa Minha Vida junto à Caixa Econômica Federal” (fls. 1-2).



    Explica que “a contratação se dá por meio de contrato de prestação de serviços, vale dizer, sem qualquer exclusividade ou qualquer outro requisito de uma relação de trabalho, consoante consta da Reclamação Trabalhista juntada, entre pessoas jurídicas distintas. Ou seja, tanto a ora Reclamante quanto os seus prestadores de serviços são pessoas jurídicas legalmente constituídas” (fl. 2).



    Argumenta que “a justiça obreira, contrapondo-se aos precedentes qualificados e com força vinculante firmados por esta excelsa Corte, a saber; ADPF 324, ADC 48, ADI’s 3.961 e 5.625 e à tese firmada no Tema 725 da Repercussão Geral, é recalcitrante em reconhecer a inexistência de vínculo trabalhista, como na situação em concreto. Isso porque, (...) houve a desconsideração da natureza civil e comercial do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, para estabelecer o vínculo empregatício e, por via de consequência, condenar a Reclamante aos ônus e reflexos inerentes à relação jurídica de empregatícia” (fl. 2).



    Assevera que “a situação em concreto é claramente similar e análoga aos precedentes sejam eles denominados terceirização, parceria, pejotização, franquia, pois se refere igualmente, a contratação e modelo organizacional de natureza jurídica civil, à luz dos primados da livre iniciativa e liberdade da atividade econômica” (fl. 9). 



    Sustenta que, “nos julgamentos dos precedentes qualificados já citados, é possível se concluir que a Consolidação da Leis Trabalhistas não é e não pode ser a única fonte de direito a regular todas as organizações possíveis do trabalho, além de um contrassenso jurídico, dada a evolução social e de seus meios de produção, essa concentração de competência jurisdicional tornaria a justiça do trabalho um juízo ‘universal’ para dirimir controvérsia de relações jurídicas cíveis no tocante à prestação de serviços, que implica violação do art. 114 da Constituição da República” (fl. 9).



    Enfatiza que “a atividade exercida pelo prestador decorre de profissão regulamenta constante da lei n.º 6.530/1973, a de Corretor de Imóveis, cujo diploma legal permite expressamente a vinculação e/ou organização para atuação por meio de pessoa jurídica, sem que isso represente ou configure relação de emprego nos moldes previstos pela CLT” (sic, fl. 10).



    Ressalta que “a Reclamante e os prestadores de serviço da área de marketing e vendas optaram por se contratarem através de uma relação tipicamente civil, com metas de incentivo, bônus, multas, cláusulas de sucesso, por exemplo, para o exercício da atividade de comercialização das unidades, sem qualquer vinculação trabalhista, porquanto esta é a opção do legislador, o que inviabiliza a Poder Judiciário Trabalhista se sobrepor à referida diretriz normativa, eis que validada no seio desta Suprema Corte” (fl. 11). 



    Requer medida liminar, para “cassar os efeitos do acórdão proferido pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da ação n.º 1000370-55.2022.5.02.0051 [ou] sustar os efeitos da decisão reclamada, até julgamento final desta Reclamação” (fls. 11-12).



    No mérito, pede seja julgado “procedente o mérito da presente reclamação, confirmando-se a medida cautelar descrita nos itens anteriores” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.691 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante. 



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que está pendente de decisão de admissibilidade o recurso de revista interposto no Processo n. 1000370-55.2022.5.02.0051, não tendo havido o esgotamento das instâncias recursais ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO ACÓRDÃO REPERCUSSÃO GERAL OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    No caso em análise, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação quanto a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    7. Quanto aos demais paradigmas de controle apontados, de se concluir assistir razão jurídica à reclamante. 



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020). 



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    8. No caso em exame, a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região invalidou o vínculo de prestação de serviços firmado entre as partes, mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício ao fundamento de que a beneficiária trabalharia na atividade-fim da empresa contratante e de que a empresa não teria comprovado nos autos ausência de algum dos requisitos da relação empregatícia. Esta a fundamentação da decisão reclamada:



    “(...) Como se vê dos depoimentos colhidos em audiência, a testemunha da ré sequer conhecia a reclamante, não se prestando, assim, a comprovar que a autora laborou sem os requisitos do artigo 3º da CLT. 



    É evidente, ainda, que a prestação de serviços da autora estava integrada ao sistema corporativo da ré, atuando em sua atividade-fim (contrato social - ID. 76b5d60), com habitualidade, pessoalidade e mediante remuneração, como comprovado pelo depoimento da testemunha da recorrida.



    Pontuo que o só fato de a autora ter uma firma individual não torna o seu trabalho autônomo. Este fato isolado não altera a realidade da relação havida entre as partes e que foi ‘maquiada’ pela ré.



    A situação presente, na verdade, se repete com constância: trata-se de empresas que admitem trabalhador para atuar em atividade ligada às suas, não o registra, e em defesa alegam autonomia, com a clara finalidade de fraudar a legislação trabalhista.



    Não se pode olvidar do princípio da primazia da realidade, que vigora no direito do trabalho, fazendo prevalecer o conteúdo sobre a forma e aparência. As normas atinentes à relação de emprego são de ordem pública, e não podem ser derrogadas pela vontade das partes. A relação de emprego é regida, e protegida, pela CLT (artigo 3º) e pela Constituição Federal (artigo 7º, I)” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante” (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022). 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora